Tribunal: STF
Processo: Rcl 74792
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto por Estado de São Paulo contra decisão monocrática (doc. 13), em que julguei improcedente a reclamação constitucional proposta pelo agravante para cassar a decisão reclamada que havia negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 2047061-51.2022.8.26.0000.



    O agravante alega que não se aplica o Tema 339 de Repercussão Geral, pois:



    [t]endo entendido pela impossibilidade da existência de quaisquer empregados comissionados na estrutura da FAPESP, o Col. Órgão Especial do E. TJSP deveria ter fundamentado a exclusão da fundação privada (FAPESP), integrante da administração indireta, do alcance do inciso V do art. 37 da CF.



    Afinal, conforme reiterado na petição inicial, a FAPESP é uma pessoa jurídica de direito privado, de maneira que seus empregados estão submetidos ao regime da CLT. (doc. 19, pp. 7 e 8)



    Afirma, ainda, que o caso não se amolda ao Tema 1.010 de Repercussão Geral, com os seguintes argumentos:



    A primeira premissa que deve ser adotada para análise do caso é a de que as funções de confiança meramente adicionam às atribuições normais dos cargos ou empregos efetivos já titularizados, tarefas de direção, chefia ou assessoramento condizentes com o que normalmente se exige dos postos de trabalho efetivos.



    [...]



    Por essa razão, as razões determinantes do julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 1.010 não se veem presentes no que tange às funções de confiança. Tais requisitos são aplicáveis à criação de cargos em comissão.



    Logo, no tocante às funções de confiança, não havia como se obstar o recurso interposto com base no Tema de repercussão geral n.º 1.010-STF. E, em relação aos cargos em comissão impugnados, o art. 37, V, da CF autoriza o comissionamento não só para cargos de chefia, mas também de assessoramento, não havendo qualquer vedação para o assessoramento técnico.



    Nesse sentido, o caráter técnico por si não exclui o elemento de confiança, além da diferença do assessoramento em relação à direção ou chefia ser justamente o apoio operacional a quem é assessorado. (doc. 19, p. 9).



    Ao final, requer:



    [...] que seja julgada procedente a reclamação ajuizada, a fim de cassar a decisão reclamada, em razão da aplicação equivocada do quanto decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal no AI 791292 (Tema n.º 339 de repercussão geral) e no RE 1041210 (Tema n.º 1.010 de repercussão geral), determinando-se que seja dado prosseguimento ao processamento do recurso extraordinário em sua integralidade, com sua remessa a esse Colendo Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reexaminei os autos e concluí que assiste razão ao agravante.



    Há peculiaridades no caso concreto que merecem ser examinadas no instrumento próprio do recurso extraordinário.



    O caso trata do provimento de diferentes funções em comissão regulamentadas pelo Decreto Estadual n. 64.168/2019 e por diversas Portarias internas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).



    Noto que a FAPESP é uma fundação de direito privado. O regime adotado para a contratação de funcionários é o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Portanto, no caso concreto, discute-se a constitucionalidade de provimento de empregos em comissão, para exercerem, afirmadamente, funções técnicas de confiança.



    De fato, em reanálise dos autos, entendo que a diversidade das funções em discussão nestes autos, com diferentes graus de responsabilidade, indica a necessidade de um exame mais aprofundado da matéria, em instrumento próprio, inclusive para a verificação do enquadramento da questão no precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.010 de RG.



     Observo, ainda, que o recurso extraordinário foi admitido parcialmente na origem, nos seguintes termos:



    Assim, como o caso concreto está em harmonia com o referido Tema [1.101) e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do caso-paradigma (28/9/2018), é o caso de negar seguimento ao recurso extraordinário na parte referida.



    III. No mais, estão preenchidos os requisitos gerais (forma e tempestividade) e os específicos do apelo extremo, razão pela qual o recurso extraordinário é admissível. Também o pressuposto da repercussão geral, tal como exige o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, foi cumprido pela recorrente. A questão constitucional (interpretação dos dispositivos citados no recurso) foi ventilada e debatida desde o início do feito, dela ocupando-se a decisão recorrida, de tal arte que também está cumprido o requisito do artigo 1.029, inciso II, do Código de Processo Civil.



    IV. Diante o exposto:



    a) no que se refere à falta de fundamentação e aos cargos comissionados e funções de confiança, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário;



    b) com relação aos demais fundamentos, admito o recurso extraordinário e determino o seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal. (doc. 7, pp. 9-10)



    Portanto, o TJSP admitiu o recurso extraordinário em relação à interpretação dos dispositivos constitucionais em discussão. Porém, negou seguimento ao recurso em relação ao principal argumento do reclamante, qual seja a inaplicabilidade do Tema 1.010 de RG.



    Na prática, assim, o TJSP, apesar de conhecer do recurso extraordinário, impediu que o Supremo Tribunal Federal conhecesse do cerne da matéria controvertida nos autos: a constitucionalidade do provimento de empregos públicos sem concurso em fundações de direito privado, para afirmadas funções técnicas de confiança.



    Nesse contexto excepcional e da necessidade de se verificar melhor a questão da aplicabilidade ou não do Tema 1.101 de RG, entendo que o recurso extraordinário deve ser conhecido na integralidade, para que a matéria seja analisada com profundidade por esta Suprema Corte.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, reconsidero a decisão monocrática anterior (doc. 13) e julgo procedente a presente reclamação para determinar a remessa do recurso extraordinário interposto nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2047061-51.2022.8.26.0000, para análise do Supremo Tribunal Federal. Fica prejudicado o agravo regimental interposto.



    Sem condenação em honorários, considerando a natureza da controvérsia.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator